Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Competência Territorial. Prequestionamento. Recurso Improvido.
I. CASO EM EXAME
1. Conforme relatado, a parte embargante almeja seja sanada a suposta omissão no que se refere à fixação da competência territorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O presente recurso é destinado a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A matéria relacionada à competência territorial foi regularmente analisada no acórdão embargado, com aplicação do CDC e fixação da competência com base no domicílio do consumidor, afastando o foro de eleição.
5. Consideram-se prequestionados os artigos mencionados nas razões recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeito os embargos de declaração. Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão quanto à fixação da competência territorial.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.